Tribunal: TJMT
Processo: 1019128-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019128-45.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 49839970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E A EXTINÇÃO AÇÕES E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, 52, 59 E 61 DA LEI DE REGÊNCIA - SÚMULA 581 DO STJ – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPERTINÊNCIA – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA CARACTERÍSTICA ‘CIRCULANTE’ - RECURSO DESPROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (Processo: REsp 1333349 / SP - RECURSO ESPECIAL - 2012/0142268-4 - Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 26/11/2014 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2015).
Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’
‘O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação , alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que (compete) exclusivamente ao juízo da recuperação.’ (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).’ (N.U 1016681-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
Ainda que possível a alienação de ativos ‘circulantes’, as cláusulas impugnadas foram elaboradas de forma genérica, não podendo se denotar quais os ativos seriam passíveis de alienação, de forma que prudente a manutenção da decisão, nos exatos termos que fora lançada.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 51273494) foram rejeitados (Id. 70637452).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75065976), a Recorrente sustenta violação aos artigos 47, 49, §§ 1o e 2o, 50, VIII, e 58, todos da Lei n. 11.101/2005, bem como ao artigo 1.022, inc. II, do CPC, ao argumento de que, “havendo anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, e versando essas sobre direitos de natureza disponível, a vontade daqueles há de ser respeitada, como reflexo de sua soberania”.
Assevera que “as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Assim, pugnam pela “atribuição do efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso Especial, em observância aos arts. 995 e §5o do art. 1029, ambos do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75142450 e 76835154.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologar o plano aprovado e conceder a recuperação judicial à Recorrente, declarou nula a cláusula aprovada em assembleia geral de credores referente à supressão de garantias reais e fidejussórias dos créditos arrolados, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que sejam suprimidas as mencionadas garantias dos créditos arrolados.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça